Tribunal: TJBA
Processo: 8044186-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044186-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESCABIMENTO. EXORDIAL GUARNECIDA COM O CONTRATO E PLANILHA DE DÉBITO. PRELIMINAR AFASTADA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POR PARTE DA PESSOA NATURAL. ART. 99, § 3º DO CPC/2015. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. RÉU QUE ALEGA INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. DESCABIMENTO. DESNECESSÁRIA A EXIGÊNCIA DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE, UMA VEZ QUE TAIS ATRIBUTOS SÃO INERENTES AOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, IMPRESCINDÍVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NA AÇÃO MONITÓRIA, NECESSÁRIA A PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO E A PLANILHA DE CÁLCULO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ART. 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA É O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 397 DO CC, BEM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Resta afastada a preliminar de inépcia da exordial, já que o autor instruiu a petição inicial com o documento indispensável à propositura da ação, que no caso da demanda monitória, é o demonstrativo do débito.

2. Apesar das diversas alterações sofridas acerca do tema gratuidade de justiça, o Novo Código de Processo Civil manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, conforme se depreende do seu art. 99, § 3º.

3. O recorrente comprovou nos autos a alegada hipossuficiência de recursos para custear as despesas processuais, razão pela qual concedo a gratuidade de justiça.

4. Por se tratar de ação monitória, regida pelo processo de conhecimento, o seu escopo é a obtenção do título executivo judicial, logo, mostra-se desnecessária a exigência da liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que tais atributos são inerentes aos títulos executivos extrajudiciais, imprescindíveis ao ajuizamento da ação de execução (art. 783 do CPC).

5. Estando a petição inicial instruída com o contrato e a planilha de cálculo e evolução do débito, preenchidos estão os requisitos ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

6. Em se tratando de ação monitória que visa à cobrança de dívida positiva e líquida, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC, e não da citação, como defende o recorrente.

7. No mesmo sentido segue o entendimento da jurisprudência pátria em relação à correção monetária, que deve também incidir a partir da data do vencimento da obrigação.

8. o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sedimentando, também, o entendimento de que a capitalização será admitida quando cobrada mensalmente, desde que a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.

9. Verifica-se na Cédula de Crédito Bancário que a taxa mensal contratada foi de 1,36% a.m., que multiplicada por 12, resulta 16,32%, evidenciando que a taxa anual de 17,59% pactuada supera o valor de doze vezes a taxa mensal, restando, portanto, configurada a pactuação da capitalização.

10. Inexiste pactuação no contrato de comissão de permanência.

11 RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044186-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBSON DE ARAUJO SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.